Tribunal: TJSP
Processo: 1028903-40.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autor desconhece os débitos apontados - Ré afirma que as pendências questionadas decorrem de acordo não adimplido pelo autor – Sentença de improcedência – Existência de acordo para pagamento do débito em 4 parcelas – Autor pagou apenas a entrada – Inadimplência configurada – Inscrição devida –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autor desconhece os débitos apontados - Ré afirma que as pendências questionadas decorrem de acordo não adimplido pelo autor – Sentença de improcedência – Existência de acordo para pagamento do débito em 4 parcelas – Autor pagou apenas a entrada – Inadimplência configurada – Inscrição devida – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.